Tribunal: TJSP
Processo: 1005288-92.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Apelação cível. Imissão de posse. Descabe a suspensão do presente processo de imissão de posse em decorrência do ajuizamento de ação de usucapião. A existência de ação de usucapião não afasta o direito de imissão de posse do autor, desde que comprovada a transmissão de propriedade de forma legitima, o que foi feito nos presentes autos. Descabida a união dos processos, posto que, nos termos do

Ementa:
Apelação cível. Imissão de posse. Descabe a suspensão do presente processo de imissão de posse em decorrência do ajuizamento de ação de usucapião. A existência de ação de usucapião não afasta o direito de imissão de posse do autor, desde que comprovada a transmissão de propriedade de forma legitima, o que foi feito nos presentes autos. Descabida a união dos processos, posto que, nos termos do artigo 55 do CPC, os processos não serão reunidos se um deles já houver sido sentenciado, caso dos autos. Cerceamento de defesa afastado. As provas pretendidas pelo apelante devem ser produzidas na ação de usucapião, sendo que sua produção não afastaria a condição de proprietário do apelado. No mérito, com fulcro no artigo 1228 do Código Civil, estando o imóvel ocupado indevidamente, deve o autor ser imitido na posse. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000090403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005288-92.2016.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
TIBURCIO VILLCA HERRERA, é apelado SERGIO SALLES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005288-92.2016.8.26.0278 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005288-92.2016.8.26.0278
Apelante: Tiburcio Villca Herrera
Apelado: Sergio Salles
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 22769
R.G.
Apelação cível. Imissão de posse. Descabe a suspensão do
presente processo de imissão de posse em decorrência do
ajuizamento de ação de usucapião. A existência de ação de
usucapião não afasta o direito de imissão de posse do autor,
desde que comprovada a transmissão de propriedade de
forma legitima, o que foi feito nos presentes autos.
Descabida a união dos processos, posto que, nos termos do
artigo 55 do CPC, os processos não serão reunidos se um
deles já houver sido sentenciado, caso dos autos.
Cerceamento de defesa afastado. As provas pretendidas
pelo apelante devem ser produzidas na ação de usucapião,
sendo que sua produção não afastaria a condição de
proprietário do apelado. No mérito, com fulcro no artigo
1228 do Código Civil, estando o imóvel ocupado
indevidamente, deve o autor ser imitido na posse. Apelo
desprovido.
Trata-se de ação reivindicatória ajuizada contra
Tiburcio Villca Herrera, na qual o autor alega que é proprietário do
imóvel Lote 17 da Quadra 24, do Loteamento Jardim Rio Negro
Itaquaquecetuba SP, o qual encerra uma área de 300m2. Sustenta
que a parte ré invadiu parte do imóvel e recusa-se a restituí-lo de
forma amigável. Requer a procedência do pedido para que o autor
seja imitido na posse do imóvel em questão, com a condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005288-92.2016.8.26.0278 -Voto no
3
em perdas e danos a serem apuradas em execução e multa no
caso de nova invasão.
A sentença de págs. 128/133, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para condenar o réu
a restituir ao autor o imóvel descrito na inicial.
Recurso
de
apelação
interposto
às
págs.
140/150 pelo réu alegando conexão entre esta ação e ação de
usucapião, processo n. 1004525-57.2017.8.26.0278, exigindo-se
o julgamento conjunto. Diz ter havido cerceamento de defesa,
diante da necessária produção de prova pericial e testemunhal a
fim de comprovar o exercício da posse há longo tempo. No mérito,
ressalta sua boa-fé diante da compra do imóvel por terceiro. Por
fim, reitera ter ocorrido a prescrição aquisitiva.
Contrarrazões apresentadas às págs. 154/168.
É o relatório.
Por primeiro, descabe a suspensão do presente
processo de imissão de posse em decorrência do ajuizamento de
ação
de
usucapião,
processo
n.
processo
n.
1004525-57.2017.8.26.0278 que tramita perante a 2a Vara do
Foro de Itaquacetuba, em processamento.
A existência de ação de usucapião não afasta o
direito de imissão de posse do autor, desde que comprovada a
transmissão de propriedade de forma legitima, o que foi feito nos
presentes autos.
Nesse sentido:
“TUTELA
ANTECIPADA.
IMISSÃO NA POSSE. Deferida desocupação pelo
Juízo de primeira instância. Matrícula do imóvel
que comprova que o bem é de propriedade dos
agravados. Agravantes que não apresentaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005288-92.2016.8.26.0278 -Voto no
4
prova
capaz
de
gerar
dúvida
razoável.
Inadmissível a suspensão da ação por conta de
ajuizamento de ação de usucapião, a ser
alegada como matéria de defesa, uma vez que
as causas de pedir e os pedidos são distintos.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2163465-
98.2016.8.26.0000 - Relator: Paulo Alcides - 6a
Câmara de Direito Privado J. 10/02/2017)
“APELAÇÃO
IMISSÃO
NA
POSSE Imóvel ocupado por terceiro que alega
ser
inquilino
dos
antigos
proprietários.
RECURSO DO RÉU - Ocupante que nenhum
vínculo ostenta com os atuais proprietários do
imóvel Ação de usucapião que não é tese hábil a
afastar o exercício do direito de propriedade dos
autores.
Desocupação
mantida.
Recurso
improvido. APELO DOS AUTORES Pedido de
fixação de alugueres pelo período de ocupação
indevida do bem Acolhimento Vedação ao
enriquecimento
sem
causa.
Verba
a
ser
quantificada em cumprimento de sentença.
Recurso
provido.”
(Apelação
no
1000284-02.2016.8.26.0011
Relator:
Fábio
Podestá - 5a Câmara de Direito Privado - J.
10/04/2017)
Descabida a união dos processos, posto que,
nos termos do artigo 55 do CPC, os processos não serão reunidos
se um deles já houver sido sentenciado, caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005288-92.2016.8.26.0278 -Voto no
5
Afasto o alegado cerceamento de defesa. As
provas pretendidas pelo apelante devem ser produzidas na ação
de usucapião, sendo que sua produção não afastaria a condição de
proprietário do apelado.
No mérito, com fulcro no artigo 1228 do Código
Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha.
No
caso,
estando
o
imóvel
ocupado
indevidamente, deve o autor ser imitido na posse.
E o autor comprovou que é proprietário, com
registro devidamente realizado, consoante transcrição no 26.375,
30.145 e 30.146 (págs. 15/19) do Oficial de Registro de Imóveis
da Comarca de Mogi das Cruzes.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator